Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-43.2024.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600433-43.2024.6.16.0168

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 28/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico,
Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral, nº
0600433-43.2024.6.16.0168, que na forma do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedente a ação em
face dos investigados. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela A Coligação Gestão
Nova, Futuro Promissor com fundamento art. 73, I da Lei das Eleições, em face de Elídio Zimerman
de Moraes, Leandro Dorini, Bruno Carlos Rodrigues Aguiar, Claudio Alexandre Monteiro Santos,
Joiceli Pridonik, Darci Prusch e Coligação Amor Por Mangueirinha, Evoluir, Progredir com
Honestidade, alegando que, em 18 de setembro de 2024, durante o período eleitoral, os
investigados estiveram na Empresa Mundial Jeans Confecções. Afirma que a referida empresa
opera em um imóvel de propriedade do Município de Mangueirinha, anteriormente sob a posse de
uma empresa privada, mas que deveria ter sido reincorporado ao patrimônio municipal conforme a
ação rescisória n.º 0050596-40.2018.8.16.0000. Afirma que os atuais gestores públicos não tomaram
medidas para reaver o patrimônio, não havendo qualquer termo de concessão, autorização ou
permissão de uso do Município para com a empresa Mundial Jeans Confecções. A autora sustenta
que Leandro Dorini, Bruno Aguiar e Claudio Alexandre Monteiros Santos, respaldados pela
autoridade do Prefeito Municipal Sr. Elídio Zimerman de Moraes, utilizaram-se de patrimônio
público para realizar propaganda eleitoral. Alega que houve assédio eleitoral na referida empresa,
obrigando os funcionários a ouvir propostas políticas durante o expediente. Afirma que, na
ocasião, foram feitas propostas de melhoria de trabalho e ampliação do horário nas creches, sendo
gravado um vídeo no local e publicado nas redes sociais dos candidatos e do empresário Darci
Prusch, sem a anuência dos empregados. A autora também sustenta que o Vereador Claudio
Alexandre Monteiro Santos participou do evento para assediar os empregados da empresa. Além
disso, afirma que o investigado Elídio proferiu injúrias contra os demais candidatos ao pleito
majoritário, o que pode configurar difamação eleitoral nos termos do Art. 325 do Código Eleitoral.
Diante disso, a autora afirma que houve abuso do poder econômico pela utilização de bem público
para propaganda eleitoral. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
¿GESTÃO NOVA, FUTURO PROMISSOR¿
[REPUBLICANOS/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR
(RECORRENTE)

PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ALEX ADRIANO BIZZOTTO (ADVOGADO)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
PATRICK MARAFON SILVA (ADVOGADO)
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
CLAUDIO ALEXANDRE MONTEIRO SANTOS (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEANDRO DORINI PREFEITO (RECORRIDO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
DARCI PRUSCH (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JOICELI PRIDONIK (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
BRUNO CARLOS DE AGUIAR (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
LEANDRO DORINI (RECORRIDO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES (RECORRIDO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44284982
12/12/2024
14:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44284982 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.810

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600433-
43.2024.6.16.0168 – Mangueirinha – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ¿GESTÃO NOVA, FUTURO PROMISSOR¿ [REPUBLICANOS/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ALEX ADRIANO BIZZOTTO - OAB/PR123988
ADVOGADO: KATIA KRONE - OAB/PR120032
ADVOGADO: PATRICK MARAFON SILVA - OAB/PR104109
ADVOGADO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/PR119711
RECORRIDO: ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
RECORRIDO: LEANDRO DORINI
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: BRUNO CARLOS DE AGUIAR
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: JOICELI PRIDONIK
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: DARCI PRUSCH
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LEANDRO DORINI PREFEITO
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329

Num. 44284982 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
RECORRIDO: CLAUDIO ALEXANDRE MONTEIRO SANTOS
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA, ART. 73, INCISO I, DA LEI DAS ELEIÇÕES. VIOLAÇÃO
AO ART. 37, CAPUT, §4º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO DE
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
ILÍCITOS
NÃO
CONFIGURADOS. PROPAGANDA ELEITORAL EM EMPRESA
PRIVADA. AUSENTE CARÁTER PÚBLICO DO BEM. COAÇÃO NÃO
COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Gestão Nova,
Futuro Promissor” em face da sentença proferida pelo Juízo da 168ª Zona
Eleitoral de Mangueirinha, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral – AIJE interposta contra Elídio Zirmerman de Moraes,
Leandro Dorini, prefeito eleito, Bruno Carlos Rodrigues de Aguiar, vice-
prefeito eleito, Claudio Alexandre Monteiro Santos, vereador eleito, Joiceli
Pridonik, Darci Prusch e Coligação “Amor por Mangueirinha, Evoluir,
Progredir com Honestidade”, ante a não comprovação da prática da conduta
vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, tampouco do abuso de
poder político e econômico.
1.2 A recorrente argumentou que candidatos e apoiadores realizaram reunião
durante o expediente de empresa privada, com coação de empregados e
utilização de bens públicos. Requereu o provimento do recurso para cassação
de diplomas e aplicação de inelegibilidade.
1.3 Os recorridos sustentaram que o imóvel não era bem público, que o
maquinário estava cedido legalmente à empresa, e que não houve coação.
Defenderam a ausência de elementos que configurassem abuso de poder ou
assédio.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do

Num. 44284982 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
recurso, para declarar inelegibilidade de determinados investigados e a
cassação dos diplomas do prefeito e vice-prefeito eleitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) determinar se houve cessão ou uso de
bens públicos em benefício eleitoral, configurando conduta vedada; ii) definir
se houve violação ao art. 37, caput e § 4º, da Lei nº 9.504/1997; e iii)
estabelecer se ocorreu abuso de poder político e econômico, com assédio
eleitoral no ambiente de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A configuração da conduta vedada descrita no art. 73, inciso I, da Lei das
Eleições depende de prova inequívoca da efetiva cessão ou do efetivo uso de
bens públicos para beneficiar campanha eleitoral, o que não ficou demonstrado
no caso em análise. O imóvel em questão, embora objeto de decisão judicial
determinando a reincorporação ao patrimônio público, permanece na
propriedade de pessoa jurídica privada e destinado ao desempenho de
atividade empresária. Os equipamentos vinculados a contrato de cessão foram
utilizados exclusivamente para fins empresariais, sem efetivo emprego na
campanha, apenas aparecem como pano de fundo no vídeo da reunião
realizada na empresa.
3.2 A caracterização de bem de uso comum exige acesso irrestrito ao público,
o que não ocorre no caso de empresa privada com entrada limitada, afastando
a aplicação do art. 37, caput e § 4º, da Lei nº 9.504/1997.
3.3 Nos termos do art. 6, §5º, da Resolução TSE n. 23.735/2024, o ato de
coagir empregados da iniciativa privada a votarem em certa candidatura pode
retratar o uso abusivo do poder econômico, desde que presente prova segura da
prática de condutas concretas de manifesto constrangimento, capazes de
induzir um número significativo de pessoas a acreditar que a não eleição de
certo candidato poderá acarretar prejuízos à sua relação de trabalho.
3.4 No presente caso, inexiste comprovação inconteste de que tenha havido
exploração da subordinação econômica decorrente do vínculo empregatício
com o objetivo de influenciar ou obrigar os trabalhadores a apoiar a
candidatura ali exposta. Foram apresentadas propostas para melhoria da
condição de trabalho, mas em nenhum momento a relação de trabalho pareceu
ameaçada caso os candidatos ali presentes não fossem eleitos. Da mesma
forma, nada há nos autos para amparar a alegação autoral no sentido de que a
participação dos trabalhadores se deu de forma obrigatória, sem caráter
facultativo.

Num. 44284982 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
3.5 Embora os autos mencionem que a empresa possui mais ou menos 180
empregados, os vídeos denotam a participação de aproximadamente 50
pessoas. Entretanto, ainda que os 180 empregados estivessem presentes na
referida reunião, tal número não é suficiente para influenciar decisivamente a
disputa eleitoral.
3.6 É relevante destacar que não se verificou uma relação íntima e estável
entre as candidaturas e a entidade empresarial, caracterizada pela exploração
sistemática do poder econômico em benefício eleitoral. Pelo contrário, a
situação em análise refere-se a um único evento, realizado com o objetivo de
apresentar propostas de campanha, sem comprovação de coação ou
desbordamento da finalidade político-eleitoral nas falas dos recorridos,
porquanto voltadas à legítima organização de atos de campanha e de
estratégias de comunicação e convencimento do eleitorado.
3.7 Quanto ao abuso de poder político, igualmente, não há nos autos qualquer
evidência concreta de que Elídio, então prefeito, e Leandro, então vice-
prefeito, tenham utilizado suas posições privilegiadas para interferir no
processo eleitoral em benefício de candidaturas, tampouco que tenham se
valido da máquina pública para influenciar eleitores.
3.8 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, é vedado
presunções acerca do encadeamento de acontecimentos para configuração do
abuso de poder, sendo necessárias provas claras e robustas da gravidade e do
potencial impacto significativo no pleito, o que inexiste na espécie. (TSE, RO-
El 1251-75/AP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Teses de julgamento:
"A cessão ou uso de bens públicos em benefício eleitoral configura conduta
vedada apenas com prova inequívoca de vínculo e utilização eleitoral.
Bens privados de acesso restrito não configuram bens de uso comum para fins
de irregularidade eleitoral.
O abuso de poder político ou econômico requer demonstração robusta de
gravidade e do potencial impacto no equilíbrio da disputa eleitoral.
A reunião realizada em estabelecimento privado, com apresentação de
propostas de campanha, não configura abuso de poder político ou econômico,

Num. 44284982 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
nem propaganda irregular, na ausência de provas robustas de coação, uso de
bens públicos ou influência indevida sobre eleitores.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, arts. 73, I, e 37, caput e
§4º; CC, arts. 98 e 1245; LC nº 64/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El 1251-75/AP, Rel. Min.
Alexandre
de
Moraes,
DJE
09/11/2021;
TRE-PR,
AIJE
nº
06006247720206160120, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJ 10/05/2021;
TSE, AgR-AI nº 80069/SE, Min. Tarcísio Vieira; TRE-MG, RE nº
060042173, Des. Flávia Birchal De Moura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Gestão Nova, Futuro Promissor”
em face da sentença proferida pelo Juízo da 168ª Zona Eleitoral de Mangueirinha, que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE interposta contra
Elídio Zirmerman de Moraes, Leandro Dorini, prefeito eleito, Bruno Carlos Rodrigues de
Aguiar, vice-prefeito eleito, Claudio Alexandre Monteiro Santos, vereador eleito, Joiceli
Pridonik, Darci Prusch e Coligação “Amor por Mangueirinha, Evoluir, Progredir com
Honestidade”, ante a não comprovação da prática da conduta vedada prevista no art. 73,
inciso I, da Lei das Eleições, tampouco do abuso de poder político e econômico.
Em suas razões recursais (ID 44161063), a recorrente argumentou, em síntese, que a)
com a finalidade de angariar votos no pleito municipal, os recorridos promoveram uma
reunião, nas dependências da empresa Mundial Jeans Confecções, de propriedade de
Joiceli Pridonik e Darci Prusch; b) a reunião foi realizada durante o expediente e houve
coação e intimidação de empregados, caracterizando assédio eleitoral e afronta à
liberdade de voto; c) o imóvel onde a empresa funciona e as máquinas de costura
pertencem ao município de Mangueirinha e foram utilizados em benefício da campanha
de determinados candidatos, violando a legislação eleitoral; d) os bens deveriam estar
incorporados ao patrimônio público e a ausência de registro formal não altera a natureza
pública desses bens; e) houve utilização de estrutura pública e de influência econômica
para favorecer os recorridos, comprometendo a isonomia da disputa eleitoral; f) o uso de
bens públicos e a pressão sobre trabalhadores causaram desequilíbrio na disputa, ferindo

Num. 44284982 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
a liberdade de escolha dos eleitores e a igualdade de oportunidades entre candidatos.
Requereu, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso, para julgar
procedentes os pedidos iniciais, determinando a inelegibilidade e a cassação do diploma
dos recorridos, aplicando, ainda, a multa cabível.
Em contrarrazões (ID 44161070), os recorridos Elídio Zirmerman de Moraes, Leandro
Dorini, Bruno Carlos Rodrigues de Aguiar, Claudio Alexandre Monteiro Santos, Joiceli
Pridonik, Darci Prusch e Coligação Amor por Mangueirinha, Evoluir, Progredir com
Honestidade sustentaram que a) o imóvel onde está localizada a empresa Mundial Jeans
Confecções não é um bem público, pois está registrado em nome de uma pessoa jurídica
de direito privado; b) embora exista uma decisão judicial determinando a reincorporação
do imóvel ao patrimônio municipal, essa decisão não foi efetivamente implementada, e a
propriedade registral permanece privada; c) não houve uso de bens públicos em benefício
eleitoral, uma vez que os bens utilizados pela empresa foram concedidos por contrato de
cessão para fins privados e não houve qualquer uso indevido desses bens para a
campanha; d) não ocorreu qualquer forma de coação ou intimidação sobre os
trabalhadores; e) a reunião foi facultativa, com o objetivo de apresentar propostas, sem
obrigatoriedade de apoio político; f) a análise de alegações de assédio eleitoral em
ambiente de trabalho compete à Justiça do Trabalho, não à Justiça Eleitoral, e
mencionam que o Ministério Público do Trabalho já tomou providências sobre o caso; g)
as acusações carecem de provas robustas que demonstrem gravidade suficiente para
justificar a cassação dos diplomas ou a aplicação de outras sanções eleitorais; h) as
empresas privadas têm o direito de abrir espaço para candidatos apresentarem propostas,
desde que respeitada a liberdade de escolha dos empregados, o que afirmam ter ocorrido
no caso em questão. Requereram, assim, o conhecimento e desprovimento do recurso
interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44196342) opinou pelo conhecimento e provimento
parcial do recurso, para o propósito de reconhecer a prática de abuso de poder
econômico e decretar a inelegibilidade dos investigados Leandro Dorini, Bruno Carlos de
Aguiar, Darci Prusch e Joiceli Pridonik para as eleições a se realizarem nos oito anos
subsequentes à eleição de 2024, com a consequente cassação do diploma dos
investigados Leandro Dorini e Bruno Carlos de Aguiar.
É o relatório

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os recursos devem ser
conhecidos.
b) Da Pretensão Recursal

Num. 44284982 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral em razão da prática da conduta
vedada prevista no 73, inciso I, da Lei n. 9.504/1997, de abuso de poder econômico,
decorrente de assédio eleitoral no ambiente de trabalho, e de abuso de poder político, em
razão de propaganda eleitoral realizada por Leandro, vice-prefeito e candidato a prefeito,
Bruno, candidato a vice-prefeito, Claudio, candidato a vereador, e Elídio, atual prefeito e
apoiador das candidaturas, no interior da empresa Mundial Jeans Confecções,
supostamente bem público, com autorização dos proprietários Darci Prusch e Joiceli
Pridonik.
Para melhor apreciação controvérsia, passo à análise separada das possíveis ilegalidades
postas à análise judicial.
b.1) Da alegada prática de conduta vedada pelo uso ou cessão de bens públicos
O art. 73 da Lei n. 9.504/97 elenca uma série de condutas objetivas cuja prática pelos
agentes públicos tem o condão de alterar a igualdade de oportunidades dos concorrentes
ao pleito eleitoral.
A propósito da necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado[1]
leciona que:
A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe uma
regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a
vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação. A
campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.
Como se vê, os princípios da igualdade e da impessoalidade devem nortear a atuação
dos agentes públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que cabe à máquina
pública adotar posição eminentemente neutra em relação aos administrados no que tange
à disputa.
O art. 73, inciso I, da Lei n. 9.504/97 assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção
partidária;
Especificamente a respeito da conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da referida Lei,
Rodrigo López Zílio[2] ensina que:
A cessão e o uso de bens pertencentes à Administração Pública (lato sensu) é, ao
lado da utilização de servidores públicos, a forma mais comum de uso da máquina
pública. Proíbe-se, in casu, o efetivo – e intencional – uso e cessão de bens da

Num. 44284982 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
Administração que configurem benefício à candidato, partido ou coligação. Pune-se
aquele ato que é praticado com o fim deliberado de causar benefício ou prejuízo indevido
aos participantes do processo eletivo. No entanto, a mera cessão ou uso de bens, por si
só, não caracteriza a conduta vedada. É indispensável que a ação seja desenvolvida em
benefício de candidato, partido político ou coligação, causando prejuízo aos demais
concorrentes ao pleito.
Este Tribunal Regional Eleitoral já decidiu no sentido de que “a conduta do art. 73, inciso I,
da Lei das Eleições é configurada pela utilização efetiva de bens públicos em benefício
de determinada candidatura, em razão da posição que o político ocupa mediante acesso
privilegiado ao patrimônio público.”[3]
O art. 98 do Código Civil traz o conceito de bens públicos:
Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de
direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que
pertencerem.
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os
de suas autarquias;
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público,
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.
Como se vê, a conduta vedada se configura com a efetiva cessão e o uso de bens
pertencentes à Administração Pública em benefício de candidato, partido político ou
coligação, causando prejuízo aos demais concorrentes ao pleito.
No caso dos autos, é incontroverso que Darci Prusch e Joiceli Pridonik, proprietários da
Empresa Mundial Jeans Confecções, autorizaram que os demais recorridos
apresentassem suas propostas no interior da empresa, durante o horário de expediente.
De fato, a ação rescisória n. 0050596-40.2018.8.16.0000 foi julgada procedente,
determinando a reincorporação do imóvel sede da empresa Mundial Jeans Confecções ao
patrimônio do Município de Mangueirinha (ID 44160987). Entretanto, o imóvel, registrado
sob as matrículas n. 9.623 e n. 9.624, no Cartório de Registro de Imóveis de
Mangueirinha, permanece formalmente registrado em nome da Indústria de Confecções
Manosso Ltda, pessoa jurídica estranha à lide, conforme se denota das matrículas
apresentadas pela própria investigante (ID 44160986).
Observa-se que o trânsito em julgado dessa decisão ocorreu em 16 de novembro de
2021, há quase três anos, não havendo, até o momento, comprovação de execução do
julgado, seja em relação à alteração no registro de propriedade, seja em relação à posse
do bem.

Num. 44284982 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
Deve-se ressaltar que a transferência de propriedade de bem imóvel apenas se
perfectibiliza com o devido registro no CRI, nos termos do art. 1245 do CC, o que não
ocorreu até o presente momento. Assim, a despeito de haver decisão judicial
determinando o retorno do bem imóvel ao patrimônio do Município, tem-se que não
houve, ainda, a incorporação do bem ao Município, já que inexiste o registro do título
aquisitivo de propriedade na matrícula do imóvel no CRI, não se podendo afirmar, pois,
que se trata de bem público.
Além disso, o bem segue sendo sede da empresa Mundial Jeans Confecções para
desenvolvimento de atividades privadas, sem qualquer caráter público.
No que tange aos equipamentos utilizados pelos trabalhadores e filmados pelos
investigados, a parte autora alega que esses bens são de propriedade do município de
Mangueirinha e que, atualmente, estariam cedidos à empresa.
Verificou-se que os referidos equipamentos foram objeto de contrato formal de concessão
de uso, celebrado entre o município de Mangueirinha e a empresa Mundial Jeans
Confecções Ltda (ID 44160988).
A legislação que regula os contratos de concessão autoriza os concessionários a
utilizarem os bens vinculados à concessão para a exploração das atividades previstas no
contrato. No presente caso, isso evidencia que o uso dos equipamentos está direcionado
exclusivamente às atividades privadas da empresa concessionária, conforme estipulado
contratualmente.
Inexiste qualquer evidência de que os bens ou equipamentos tenham sido efetivamente
empregados para promover candidatos, partidos ou coligações, o que se observa é que
apenas foram registrados em filmagens, posteriormente divulgadas, como pano de fundo
da ação política realizada no interior da empresa, de sorte que a ausência de uso
concreto dos maquinários para fins eleitorais afasta a caracterização da conduta vedada.
Nesse contexto, não há elementos que indiquem a prática de conduta vedada a agentes
públicos, nos termos do art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, que proíbe o uso de bens e
serviços públicos em benefício de campanhas eleitorais, porque a) o imóvel ainda
pertence à esfera particular, está destinado a atividades empresariais privadas e possui
acesso restrito e b) os equipamentos e maquinários, embora vinculados a um contrato de
concessão, não foram efetivamente utilizados em benefício da campanha eleitoral.
Portanto, diante da inexistência de uso efetivo de bens públicos para favorecer qualquer
candidatura ou campanha eleitoral, não se configura a prática da conduta vedada prevista
no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997.
Importante mencionar, ainda, que a morosidade na transferência patrimonial do imóvel
objeto de ação rescisória não é suficiente, por si só, para comprovar a existência de troca
de favores eleitorais, conforme também enfatizado pelo Ministério Público Eleitoral. A
relação entre a demora no cumprimento da decisão judicial e eventuais vantagens
político-eleitorais não foi demonstrada de maneira clara e objetiva pelos investigantes.

Num. 44284982 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
A análise das provas trazidas aos autos não demonstra a) que a ausência
de cumprimento da sentença proferida na ação rescisória n. 0050596-40.2018.8.16.0000
decorre de troca de favores eleitorais; tampouco b) que o contrato de concessão de direito
real de uso firmado entre o município de Mangueirinha e a empresa Mundial Jeans
Confeccções (ID 44160988) teve qualquer relação com as eleições.
Nesse aspecto, a investigante apenas juntou o referido contrato, a matrícula do imóvel (ID
44160986) e o acórdão da ação rescisória (ID 44160987), não requerendo outras provas
que pudessem efetivamente comprovar, de forma indene de dúvidas, que a inércia do
município no registro da sentença ou que a própria concessão se deu por favorecimento
pessoal dos recorridos Darci Prusch e Joiceli Pridonik em troca de benefícios eleitorais.
Cabe ressaltar que a discricionariedade do agente público no caso em questão pode ser
discutida na Justiça Comum, sob a ótica da improbidade administrativa, mas não tem o
condão de comprovar, isoladamente, que houve a infração ao art. 73 da Lei das Eleições.
Não se ignora que as condutas vedadas do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 são aferíveis de
forma objetiva, sem análise da intenção do agente. No entanto, a par dessa interpretação,
deve haver, no mínimo, um vínculo do ato apontado como ilícito e a eleição, o que não se
demonstrou no caso.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. LC 64/1990, ART. 22. CONDUTA
VEDADA. LEI Nº 9.504/1997, ART. 73, I E § 10. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BEM
OU BENEFÍCIO EM ANO ELEITORAL. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A
TRÊS EMPRESAS PRIVADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A conduta do art. 73, I da Lei das Eleicoes é configurada pela utilização efetiva de
bens públicos em benefício de determinada candidatura, em razão da posição que o
político ocupa mediante acesso privilegiado ao patrimônio público.
2. A permissão de uso de bem público para atividade privada, sem demonstração
de destinação eleitoral, não se enquadra na vedação do art. 73, I da LE.
3. O instituto da permissão de uso bem público, ainda que com dever de contraprestação
e a título precário, pode configurar, em tese, a conduta vedada do art. 73, § 10 da Lei nº
9.504/1997, dependendo das circunstâncias do caso concreto, quando se verificar que
há uma relação entre a permissão e a eleição, que tenha possibilidade de afetar a
isonomia entre os candidatos.
4. A permissão de uso de bem público a três empresas privadas, que não atuam em
áreas de interesse social, não configura, isoladamente, distribuição gratuita de bem ou
benefício no ano eleitoral, na forma do § 10 do art. 73 da LE, ante a ausência de
qualquer relação com o pleito eleitoral de 2020. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR - AIJE: 06006247720206160120 JESUÍTAS - PR 58697, Relator: Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data de Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE)

Num. 44284982 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
Portanto, a análise dos fatos e documentos não evidencia a ocorrência de irregularidades
ou a violação da legislação eleitoral, razão pela qual não há que se falar em
caracterização de qualquer conduta vedada prevista no art. 73 da Lei nº 9.504/1997.
b.2) Da suposta violação ao art. 37, caput e §4º, da Lei nº 9.504/97
O art. 37, caput e §4º, da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação de propaganda eleitoral de
qualquer natureza, em bens públicos ou particulares, in verbis:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
[...]
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral
tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios,
estádios, ainda que de propriedade privada.
Como se pode notar, para fins eleitorais, entendem-se como bens públicos de uso comum
os assim definidos pelo Código Civil e também aqueles aos quais a população em geral
tem acesso, como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios,
ainda que de propriedade privada.
A intenção do legislador foi de impedir no processo eleitoral a propaganda potencialmente
danosa ao patrimônio público, assim como a propaganda com permanência prolongada
nos locais em que é possível a livre circulação de pessoas.
Sobre o tema, José Jairo Gomes[4] afirma que:
“[...] conquanto a propriedade goze do status de direito fundamental (CF, art. 5º, XXII), o
uso de tais bens é restringido em função das eleições, já que o abuso poderia
comprometer o equilíbrio que deve permear o jogo eleitoral. Imagine-se que proprietário
de ginásio desportivo apoie determinado candidato e afixe faixas e cartazes em suas
dependências. Bastaria que no período eleitoral fossem realizados vários eventos - que
poderiam até mesmo ser transmitidos pela televisão - para que o candidato beneficiado
tivesse sua candidatura “alavancada”.
Entretanto, não é qualquer propriedade empresarial que configura bem de uso comum,
mas é necessário o acesso seja livre e ilimitado.
A análise do conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a empresa Mundial
Jeans Confecções é privada, tem como atividade facção de peças do vestuário, e o
acesso é restrito, privativo à atividade empresarial e a pessoas autorizadas, sendo
inacessível à população em geral.

Num. 44284982 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
Com efeito, a divulgação, por candidatos, de propostas de governo em fábricas e
empresas de natureza privada, nos quais não é possível livre circulação de pessoas, não
caracteriza veiculação de propaganda em bem de uso comum do povo, já que neles não
há livre circulação de pessoas e, assim, inexiste qualquer proibição para o
comparecimento de eventual de candidato para travar contato com a comunidade.
A esse propósito:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. REALIZAÇÃO DE ATO DE CAMPANHA EM EMPRESA PRIVADA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE USO COMUM. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Pra Seguir Trabalhando por São Bernardo”
contra sentença que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral
irregular. Sustenta que o candidato Alex Spinelli Manente, ao discursar para funcionários
de uma empresa privada portando adesivos de campanha, violou o artigo 37, § 4º, da Lei
9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a realização de ato de campanha no
interior de empresa privada configura propaganda eleitoral irregular, em razão do suposto
enquadramento do local como bem de uso comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral não considera bem de uso comum as dependências internas
de empresa privada, salvo quando há acesso irrestrito ao público, o que não se
verifica no caso.
Não há nos autos provas suficientes de que o candidato tenha praticado atos ostensivos
de propaganda eleitoral no local, sendo ônus do representante demonstrar a prática de
tais atos.
A norma eleitoral não restringe o direito de candidatos participarem de reuniões políticas
em locais privados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Visita de candidato a empresa privada não configura
publicidade eleitoral irregular, porque suas dependências não se caracterizam
como bem de uso comum, dada à ausência de possiblidade de acesso ao público
em geral.
(TRE-SP, REl nº 060010068 Acórdão SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP, Relator(a):
Des. Maria Claudia Bedotti, Julgamento: 02/12/2024 Publicação: 02/12/2024)
Concluo, assim, que restou comprovado que o local não caracteriza bem de uso comum,

Num. 44284982 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
vez que não há o livre acesso de populares, e, portanto, inexiste violação ao art. 37, caput
e §4º, da Lei nº 9.504/97.
b.3) Do abuso de poder econômico decorrente assédio eleitoral e abuso de poder
político
A vedação ao abuso de poder político e econômico está prevista no artigo 22 da Lei
Complementar nº 64/90, o qual disciplina que:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito.
De acordo com Carlos Mário da Silva Velloso[3], o abuso de poder político ocorre nas
situações em que o detentor do poder, valendo-se de sua posição privilegiada de
possuidor de múnus público, tenta influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de
voto.
José Jairo Gomes[4] assevera que é intuitivo que a máquina administrativa não pode ser
colocada a serviço de candidaturas no processo eleitoral, já que isso desvirtuaria
completamente a ação estatal, além de desequilibrar o pleito – ferindo de morte a
isonomia que deve permear as campanhas e imperar entre os candidatos – e fustigar o
princípio republicano, que repudia tratamento privilegiado a pessoas ou classes sociais.
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral[5],
o abuso de poder político configura-se
quando
a
legitimidade
das
eleições
é
comprometida por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição
funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio de finalidade. Requer–se, ainda, nos
termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
Por sua vez, o abuso de poder econômico se configura com a utilização desproporcional,
antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos que
representem valor econômico, com o fim de beneficiar candidato, partido ou coligação,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições.
O Tribunal Superior Eleitoral[6] orienta que, para a configuração do abuso de poder
econômico, é necessário que haja aporte patrimonial desmedido e grave o suficiente para
ser capaz de viciar a vontade do eleitor e desequilibrar o pleito.
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, para a caracterização do
abuso de poder político e econômico, há necessidade de um conjunto probatório robusto
e seguro da alta reprovabilidade da conduta e de sua significativa repercussão no pleito
eleitoral, passível de ferir o equilíbrio da disputa.
Observem-se os precedentes:

Num. 44284982 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
WHATSAPP.
DISPARO
DE
MENSAGENS
EM
MASSA.
NOTÍCIAS
FALSAS
(FAKE
NEWS).
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO
AMPARADA
EM
CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A VINCULAR A CAMPANHA
ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a
partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da
disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da
conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais
fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado,
substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza–se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
disputa. [...] 40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares,
julga–se improcedente.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data
11/03/2021)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VICE–PREFEITO. ABUSO
DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/1990. INSUFICIÊNCIA DE
PROVA. GRAVIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
[...]
3. Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação (art. 22, XIV, da LC
nº 64/1990), a configuração do abuso de poder demanda a existência de prova
inequívoca de fatos concretos que tenham dimensão bastante a desigualar a
disputa eleitoral.
[...]
6. Agravo Regimental desprovido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029448, Acórdão, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 193,
Data 20/10/2021, grifei)
O Tribunal Superior Eleitoral posicionou-se, ainda, no sentido de que a configuração do
abuso de poder requer a gravidade da conduta. Ponderam–se para esse fim aspectos

Num. 44284982 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
qualitativos e quantitativos, que, em linhas gerais, residem no grau de reprovabilidade da
prática e na magnitude de sua influência na disputa.
No caso em análise, a recorrente afirmou que os investigados realizaram uma visita de
evidente caráter eleitoral à empresa Mundial Jeans Confecções, com o objetivo de
angariar votos. Alegou que os trabalhadores foram pressionados a participar do ato de
campanha, durante o horário de trabalho, o que comprometeu a livre manifestação de
vontade dos eleitores e criou um ambiente de influência coercitiva. Sustentou que essa
conduta caracteriza abuso de poder econômico e político, além de assédio eleitoral. Para
fundamentar seus argumentos, apresentou os seguintes vídeos:
ID 44160991, em fala do Sr. Darci Prusch, “(...) então vamos votar, na
urna lá; o nosso voto vale a mesma coisa que o do rico; e o Bruno e o
Leandro, nós temos um compromisso de gerar emprego; não é porque
eu gosto do Bruno, eu gosto do Leandro que eu estou com eles; é
porque eles são o melhor para o Município nesse momento entre as
quatro opções; (...) e o voto é muito importante, não se iludam; tem
dois candidatos que é candidato para rico; que vão governar para rico;”
ID 44160992, em fala do Sr. Darci Prusch, “(...) qualquer coisa eu vou
no Bruno, eu vou no Leandro; então nós temos quase 200 funcionários
aqui dentro, se cada um de nós assumirmos um compromisso de
arrumar 5 votos cada um, vamos arrumar 1.000 votos para o Leandro
e para o Bruno; é isso que precisamos para dar a grande vitória para
eles; vocês sabem da nossa situação aqui, é calor; nós precisamos de
espaço; quem pode dar espaço é o Bruno e o Leandro; então pensem
bem.”
ID 44160993, gravação por um funcionário da empresa, com a fala do
atual prefeito Elídio Zirmerman de Moraes, “(...) cumprimentar a todos;
(...) eu administro para quem precisa da Prefeitura; tem muita gente
que já é antigo aqui na indústria; aqui na frente era a rua que não
passava ninguém; não tinha esgoto, não tinha asfalto; os bairros onde
a maioria de vocês moram não tinham infraestrutura; esses dias nós
colocamos a creche em apreciação na Câmara dos Vereadores;
lamentavelmente, não foi o caso do Leandro, que votou a favor da
construção da creche, (...) e teve vereadores que fazem parte da
nossa suposta oposição, mas que num momento não deveria ter
oposição; o Darci foi vereador; vão lá para defender interesse
mesquinho e pessoal; não vão lá para defender a população; tem
candidato que não tem um terreno em Mangueirinha; na declaração
dele tem um terreno em Pato Branco e um veículo; (...) o outro
candidato lá é um caloteiro danado, nunca pagou conta; e eles
mexeram com nós; o GAECO foi na minha casa, mas na minha não

Num. 44284982 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
pegaram nada.”. A mesma fala foi apresentada em recortes no ID
44160994 a ID 44161010.
ID 44161011, um reel publicado no perfil @leandro.dorini, com as
seguintes falas dos recorridos: “A gente já declarou apoio ao Bruno e
ao Leandro; Nós temos um compromisso de gerar emprego e não é
porque eu gosto do Bruno; não é porque eu gosto do Leandro que eu
tô com ele; é o melhor para o Município nesse momento das quatro
opções; Queiram interagir com eles, fiquem à vontade; Então vou
passar a palavra para vocês agora; Então agradeço muito de vocês
pararem um pouquinho para nos...”
ID 44161012, em continuação ao reel juntado ao ID 44161011: “É uma
honra Joice, hoje está abrindo o espaço aqui pra gente conversar com
seus funcionários; A gente sabe a importância de empregar pessoas;
Viemos aqui falar de propostas, de propósito de governo; A gente tava
vendo aqui hoje os problemas que a Joice nos passou; é calor; não
temos espaço; e o que nós precisamos é de espaço. Acho que a
pessoa tem que ter um espaço de trabalho digno, tem que ter...”
ID 44161013, em continuação, “Tem que ter saúde, nós não vamos a
lugar nenhum; é a creche; nós vamos de creche; e analise bem; a
pessoa que não tem palavra para mim não tem moral nenhuma; então
quando eu aceitei entrar nessa luta aqui com o Leandro foi justamente
por uma coisa que ele falou: Bruno, a gente tem que fazer a coisa com
honestidade; Imagina eu não poder mais vir aqui nessa fábrica, olhar
para vocês porque eu prometi alguma coisa que eu não fiz.”
ID 44161014, em continuação, “Então fica o nosso compromisso de
fazer; não é promessa; é compromisso, entendeu?; e tá firmado o teu
compromisso com 180 funcionários aqui dentro, tá afirmado; Vocês
sabem onde eu moro, sabem que eu sou, quem é meu pai, vão poder
cobrar; porque a gente tem orgulho de ser daqui, a família é daqui, e a
gente não quer envergonhar eles; não quer envergonhar vocês.”
ID 44161015, em continuação, “Eu acredito em Leandro e Bruno, 55,
para que Mangueirinha possa continuar em desenvolvimento e
organização e de ser uma cidade boa para todos; Deus abençoe a
todos e estamos juntos.”
ID 44161017, fala dos recorridos, “Nós vamos ampliar o horário de
atendimento das creches. Claro que não vai ficar criança estudando
nesse horário. Ela vai ficar com monitor, com alguém lá, aguardando
para o pai ir buscar, mas nós queremos ampliar para às seis e meia da

Num. 44284982 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
tarde. Vamos ter o plantão de férias, que vai ser através de
contratação de professor por PSS para atender essas crianças...”
ID 44161018, em continuação, “que o pai continua trabalhando
naquele período que a educação está em férias; projeto que a gente
tem de voltar o transporte para as creches, mas com um ônibus
adaptado e claro, vai ter que ter um ou dois monitores lá dentro para
cuidar dessas crianças; como que você vai querer que um funcionário
que ganha...”
ID 44161019, em continuação, “um salário, dois salários, pague uma
babá ou pague uma escola particular; não tem condição; então tem
que ter creche; essa creche já tem recurso garantido e vamos atrás de
mais uma creche para suprir essa demanda aí que está faltando aqui
no Município; isso já está no nosso plano de governo; ...”
ID 44161020, em continuação, “e nós vamos fazer”.
Entretanto, analisando as provas carreadas aos autos, não restou comprovado, de forma
robusta e inconteste, o alto grau de reprovabilidade da conduta e a sua significativa
repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral, requisitos necessários
para configuração do o abuso de poder econômico e político pelos investigados,
A propósito do possível abuso de poder econômico, decorrente da utilização de estrutura
empresarial, prevê o art. 6, §5º, da Resolução n. 23.735/2024:
Art. 6º A apuração de abuso de poder em ações eleitorais exige a indicação de
modalidade prevista em lei, sendo vedada a definição jurisprudencial de outras
categorias ilícitas autônomas.
[...]
§ 5º O uso de estrutura empresarial para constranger ou coagir pessoas empregadas,
funcionárias ou trabalhadoras, aproveitando-se de sua dependência econômica, com
vistas à obtenção de vantagem eleitoral, pode configurar abuso do poder econômico.
Como se vê, o ato de coagir empregados da iniciativa privada a votarem em certa
candidatura pode retratar o uso abusivo do poder econômico, desde que presente prova
segura da prática de condutas concretas de manifesto constrangimento, capazes de
induzir um número significativo de pessoas a acreditar que a não eleição de certo
candidato poderá acarretar prejuízos à sua relação de trabalho.
No presente caso, entretanto, os elementos trazidos aos autos demonstram a conduta
impugnada se limitou à apresentação de propostas políticas durante a visita ao
estabelecimento privado, sem qualquer evidência concreta de coação ou ameaça aos
trabalhadores presentes para que votassem nos mencionados candidatos.

Num. 44284982 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
Inexiste comprovação inconteste de que tenha havido exploração da subordinação
econômica decorrente do vínculo empregatício com o objetivo de influenciar ou obrigar os
trabalhadores a apoiar a candidatura ali exposta.
Foram apresentadas propostas para melhoria da condição de trabalho, mas em nenhum
momento a relação de trabalho pareceu ameaçada caso os candidatos ali presentes não
fossem eleitos.
Da mesma forma, nada há nos autos para amparar a alegação autoral no sentido de que
a participação dos trabalhadores se deu de forma obrigatória, sem caráter facultativo.
Cumpre ressaltar que é permitida a apresentação de propostas em estabelecimentos
privados, como fábricas e empresas, sendo legítima a visita ocasional de candidatos a
esses locais com o objetivo de se aproximar da comunidade.
Observe-se o entendimento de outros tribunais no mesmo sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). PROPAGANDA ELEITORAL EM EMPRESA PRIVADA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata–se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), sob a alegação de ausência de
propaganda irregular e abuso de poder econômico, por visita e apresentação de
propostas em uma empresa privada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute–se se a visita de candidatos à empresa privada, acompanhados pelo prefeito em
exercício, com divulgação de propostas de governo, configura propaganda eleitoral
irregular e abuso de poder econômico, caracterizando assim violação da isonomia
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os documentos apresentados (print e vídeos de mídias sociais) confirmam a visita
dos candidatos à empresa Helomar, acompanhados pelo prefeito, para expor o
plano de governo. Contudo, não há provas de coação, assédio, ou
instrumentalização da empresa para fins eleitorais. A jurisprudência indica que é
lícita a apresentação de propostas em estabelecimentos privados, desde que não
ocorra propaganda coercitiva ou ostensiva, como exposto pelo Procurador Regional
Eleitoral e conforme precedentes do TRE/MS (TRE–MS, RE nº 4919/2016 e RE nº
17654/2017). Além disso, a caracterização do abuso de poder econômico exige prova
concreta de uso excessivo de bens patrimoniais em campanha para desequilibrar a
disputa, o que não foi comprovado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido. Mantida a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a

Num. 44284982 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
AIJE, não configurando a visita dos candidatos à empresa propaganda irregular, nem
abuso de poder econômico.
Jurisprudências Relevantes Citadas: TSE, AgR–RO–El nº 060165936, Rel. Min. André
Mendonça, Pub. 26/9/2024; TRE–MG, REl 060070039, Rel. Ramon Tácio De Oliveira,
Pub. 3/6/2024; TRE–MS, RE nº 4919, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Pub.
5/10/2016 e RE nº 17654, Rel. José Eduardo Neder Meneghelli, Pub. 4/7/2017).
(TRE-MG, RE nº 060042173 Acórdão BRAZÓPOLIS – MG, Relator(a): Des. Flavia
Birchal De Moura, Julgamento: 29/11/2024 Publicação: 02/12/2024)

RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO. PLEITO MUNICIPAL. PRELIMINAR
DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEFESA EM
RELAÇÃO AOS FATOS E NÃO À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. REJEIÇÃO. VISITA DE
CANDIDADTOS A EMPRESAS PRIVADAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BEM DE
USO
COMUM.
REPRESENTAÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
MULTA
INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. (...)
3. A intenção do legislador foi de proscrever do processo eleitoral a propaganda efetiva e
potencialmente danosa ao patrimônio público, assim como a propaganda com ânimo de
permanência prolongada no tempo em locais em que é possível a livre circulação de
pessoas. A divulgação de propostas de governo sem propaganda com índole de
permanência, ostensiva e contínua entre os eleitores não constitui ato de
campanha irregular.
4. De efeito, a divulgado, por candidatos, de propostas de governo em estabelecimento
de fábricas e empresas de natureza privada, sem participação do Poder Público e nos
quais não é possível livre circulação de pessoas, não se caracteriza como veiculação
de propaganda em bem de uso comum do povo, já que neles não há livre
circulação de pessoas e, assim, inexiste qualquer proibição para o
comparecimento eventual de candidato para travar contato com a comunidade.
5. Inexiste, assim, na conduta ventilada na representação, qualquer infração ao
disposto nos arts. 14 da Resolução TSE n.º 23.457/2015 e 37 da Lei n.º 9.504/1997.
6. A interferência em perfis da rede social Facebook deve se dar tão somente em caráter
excepcional e quando existentes fundadas razões para tal m prestígio ao direito
fundamental de liberdade de expressão individual insculpido no art. 220 da Constituição
Federal.
7. Se as postagens publicadas tratam da divulgação de visitas a empresas no
Facebook, não sendo demonstrado qualquer indício de oferta irregular, ameaça ou
coação, restam ausentes elementos aptos a ensejarem reprimenda por parte desta
Justiça Especializada, porquanto temerária e desnecessária a determinação de
retirada das publicidades do perfil da rede social Facebook, assim como a
aplicação de multa, já que seus conteúdos não constituem ilícito eleitoral e não
afetam o equilíbrio ou a lisura do pleito. (...)
(TRE-MS - RE: 00000491920166120008 CAMPO GRANDE - MS 4919, Relator: JOSÉ
EDUARDO NEDER MENEGHELLI, Data de Julgamento: 05/10/2016, Data de
Publicação: PSESS-, data 05/10/2016).

Num. 44284982 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
É relevante destacar que não se verificou uma relação íntima e estável entre as
candidaturas e a entidade empresarial, caracterizada pela exploração sistemática do
poder econômico em benefício eleitoral. Pelo contrário, a situação em análise refere-se a
um único evento, realizado com o objetivo de apresentar propostas de campanha.
A ausência de continuidade ou repetição da prática, aliada à natureza isolada da reunião,
não permite inferir um comprometimento ilícito das candidaturas com os recursos e a
influência da empresa. Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência, que exige
prova inequívoca de abuso de poder econômico com potencial para desequilibrar a
disputa eleitoral, o que não ficou configurado no caso concreto.
Note-se, ainda, que, embora os autos mencionem que a empresa possui mais ou menos
180 empregados, os vídeos denotam a participação de aproximadamente 50 pessoas.
Entretanto, ainda que os 180 empregados estivessem presentes na referida reunião, tal
número não é suficiente para influenciar decisivamente a disputa eleitoral.
A jurisprudência consolidada exige, para a caracterização de abuso de poder econômico,
a demonstração clara de que a prática comprometeu a liberdade de escolha do eleitorado,
o que não restou comprovado no presente caso. A mera participação de empregados em
um evento de divulgação de propostas não implica, por si só, conduta ilícita,
especialmente na ausência de indícios de que a reunião tenha ultrapassado os limites da
razoabilidade ou infringido os princípios que regem a isonomia no processo eleitoral.
Dessa forma, concluo que não há provas robustas e incontestáveis que apontem para a
ocorrência de abuso de poder econômico, tampouco para a existência de qualquer tipo de
constrangimento ou coação que pudesse comprometer a legitimidade do pleito.
Quanto ao abuso de poder político, igualmente, não há nos autos qualquer evidência
concreta de que Elídio, então prefeito, e Leandro, então vice-prefeito, tenham utilizado
suas posições privilegiadas para interferir no processo eleitoral em benefício de
candidaturas, tampouco que tenham se valido da máquina pública para influenciar
eleitores.
Embora Elídio tenha participado da reunião como apoiador da campanha dos
investigados, sua conduta limitou-se a exaltar realizações da gestão municipal, sem
qualquer evidência de que tenha utilizado recursos públicos ou instrumentos de poder
para coagir eleitores ou influenciar o resultado das eleições. Da mesma forma, a presença
de Leandro na reunião enquanto candidato a prefeito insere-se no contexto regular de
participação política, não havendo indícios de uso indevido da estrutura pública em seu
favor.
Ademais, não há comprovação de que a não execução da sentença proferida na ação
rescisória n. 0050596-40.2018.8.16.0000 esteja vinculada a uma troca de favores
eleitorais. A ausência de cumprimento da referida decisão judicial, por si só, não pode ser
considerada elemento suficiente para configurar abuso de poder político sem que haja
provas concretas de conexão com o processo eleitoral.

Num. 44284982 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
Por fim, no que tange ao contrato de concessão de direito real de uso firmado entre o
município de Mangueirinha e a empresa Mundial Jeans Confecções, inexiste nos autos
qualquer demonstração de que tal instrumento tenha sido utilizado para beneficiar
candidaturas ou influenciar o eleitorado. A ausência de provas que relacionem esse
contrato às eleições reforça a conclusão de que não houve desvio de finalidade ou
comprometimento da lisura do pleito.
Desse modo, à luz dos elementos constantes nos autos e da necessidade de
demonstração robusta para a configuração do abuso de poder político, conclui-se que não
há elementos que comprometam a isonomia entre os candidatos ou a legitimidade do
processo eleitoral.
Consoante a remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se admite
reconhecer o abuso de poder com supedâneo em meras presunções acerca do
encadeamento dos fatos:
6. No caso, não houve a necessária demonstração do uso indevido dos meios de
comunicação a fim de obtenção de resultado ilícito, qual seja, desequilibrar o pleito
eleitoral, como exige essa CORTE, pois “exigem-se provas robustas para comprovação
do ato abusivo, rechaçando-se a condenação pelo ilícito insculpido no art. 22 da LC nº
64/90 com base em meras presunções, sob pena de se malferir a higidez do processo
democrático mediante a violação das escolhas legítimas do eleitor” (AgR-AI nº 80069/SE,
Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJe de 6/2/2019; AgRREspe nº
13248/CE, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 3/12/2018; AgR–Respe nº 57626/SE, Rel.
Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJe de 2/882018)” AI 85368 (Rel. Min.
EDSON FACHIN, DJe de 21/10/2019). [...] (RO-El 1251-75/AP, redator para acórdão Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 9/11/2021).
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, é vedado, portanto,
presunções acerca do encadeamento de acontecimentos para configuração do abuso de
poder, sendo necessárias provas claras e robustas do ilícito.
A análise dos fatos deve ocorrer de forma criteriosa, eis que a atuação da Justiça Eleitoral
de desconstituir um mandato tem caráter essencialmente contramajoritário, que apenas
deve se dar quando for a única medida capaz de restabelecer a legitimidade do processo
eleitoral[5].
No caso dos autos, as condutas narradas não possuem a gravidade e a potencialidade
que lhes foram atribuídas, seja pela não comprovação da coação, seja por não haver
desbordamento da finalidade político-eleitoral nas falas dos recorridos, porquanto voltadas
à legítima organização de atos de campanha e de estratégias de comunicação e
convencimento do eleitorado.
Há que se concluir, assim, diante da fragilidade da prova trazida aos autos, que deve ser
aplicado o princípio do in dubio pro sufragio, segundo o qual a expressão do voto merece
ser prioritariamente tutelada, em homenagem à soberania popular, fundamento da
República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso I e parágrafo único, da
Constituição Federal.

Num. 44284982 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum,
2015. p. 189.
[2] ZILIO, Rodrigo López. 3ª edição revista e atualizada. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo Jurídico,
2012, p. 512.
[3] Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 06006247720206160120, Acórdão de , Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 13/05/2021
[4] Direito Eleitoral. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 549
[5] MENDES, Anna Paula Oliveira. O abuso do poder no Direito Eleitoral. Fórum, 2022. p. 27

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL (11548) Nº 0600433-
43.2024.6.16.0168 - Mangueirinha - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA
-
RECORRENTE:
GESTÃO
NOVA,
FUTURO
PROMISSOR [REPUBLICANOS/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)]
-
MANGUEIRINHA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, ALEX
ADRIANO BIZZOTTO - PR123988, KATIA KRONE - PR120032, PATRICK MARAFON SILVA -
PR104109, BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - PR119711 - RECORRIDOS: ELIDIO ZIMERMAN DE
MORAES, LEANDRO DORINI, ELEICAO 2024 LEANDRO DORINI PREFEITO, CLAUDIO
ALEXANDRE MONTEIRO SANTOS - Advogados dos RECORRIDOS: JOSE AUGUSTO PEDROSO -

Num. 44284982 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/12/2024 14:40:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121214401751500000043231812
Número do documento: 24121214401751500000043231812
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/12/2024 16:18:25
PR42986-A, VICTOR LANGER - PR53328, KETELLEN TAINARA STANK - PR95329, EVERTON
ALVES DA CRUZ - PR76800, DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - PR101762, ALISON RODRIGO
TARTARE - PR71807 - RECORRIDOS: BRUNO CARLOS DE AGUIAR, JOICELI PRIDONIK, DARCI
PRUSCH - Advogados dos RECORRIDOS: Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- PR42986-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.12.2024